Tribunal: TJMT
Processo: 1025139-51.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025139-51.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON BARBOSA DE SOUZA - CPF: 024.547.481-18 (VÍTIMA), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), ADILSON JOSE LIMA DE SANTANA - CPF: 042.759.014-01 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
— HOMICÍDIO QUALIFICADO — DESIGNADA SESSÃO DE JULGAMENTO PERANTE O EG. TRIBUNAL DO JÚRI — PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA —
1. PRETENDIDO O COMPARECIMENTO PESSOAL À SESSÃO DE JULGAMENTO
— INVIABILIDADE — RÉU PRESO — OBSERVÂNCIA DO ART. 185 DO CPP — INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO — PRECEDENTES —
2. PLEITEADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
— IMPOSSIBILIDADE — IDONEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR JÁ RATIFICADA POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA — IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DO CLAUSTRO APENAS PARA QUE O PACIENTE COMPAREÇA À SESSÃO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS PLEITEADOS PELO IMPETRANTE — FUNDAMENTOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA QUE SE MANTÊM — CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO —

ORDEM DENEGADA.

1.

Em atenção aos precedentes das Cortes Superiores, não consubstancia constrangimento ilegal a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida, haja vista as previsões expressas no Código de Processo Penal, notadamente seu art. 185, que permite o interrogatório do acusado por meios eletrônicos, desde que assegurados os seus direitos, subsistindo circunstâncias concretas no caso dos autos a embasar a decisão adotada pelo d. juízo
a quo
.

2.

Revela-se inviável a vindicada revogação da prisão preventiva com vistas à participação presencial do paciente na referida solenidade de julgamento, nos termos arrazoados pelo impetrante, quando persistem os fundamentos que inicialmente ensejaram sua decretação; os quais já foram, inclusive, ratificados por esta eg. Corte estadual.

3.

Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1025139-51.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ITAÚBA

IMPETRANTE:

Dr. DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA

PACIENTE:

ADILSON JOSÉ LIMA DE SANTANA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar,

impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, por
indeferir o pleito de comparecimento pessoal do acusado no julgamento perante o eg. Tribunal do Júri
, impondo-lhe a participação mediante
videoconferência
, cuidando-se,
in casu
, de solenidade designada para a data de
24/11/2023
, no bojo dos autos n. 1000717-49.2022.8.11.0096, em que o paciente foi
pronunciado
como incurso no delito tipificado pelo
art. 121, §2º, II, do Código Penal.

Extrai-se das razões do
writ
que, após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, o d. juízo
a quo
designou Sessão de Julgamento para a data de
24/11/2023
, bem como determinou a participação do paciente
por meio de videoconferência
,
ao que se seguiu manifestação de
irresignação
por parte da i. Defesa, que pleiteou a presença pessoal do acusado na solenidade.

Face ao
indeferimento
do petitório pelo d. juízo
a quo
, o impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, argumentando, em síntese, que
as dificuldades apontadas pelo d. juízo
a quo
à apresentação pessoal do paciente perante o eg. Tribunal do Júri consistem em
falhas do Estado
, não podendo ser imputadas ao paciente, que apenas pretende ser julgado por seus pares com observância de seus direitos e garantias constitucionais, pelo que, na intelecção do d. defensor, “
se mostra imprescindível a sua presença física no plenário, para que possa ser visto e ouvidos por seus julgadores, bem como manter contato com o seu defensor pelo integral período que durar a sessão de julgamento, exercendo da melhor forma a sua auto defesa
”.

Por derradeiro, aduz o d. causídico que, tendo a jurisprudência pátria consolidado o entendimento de que o acusado possui o direito de não se apresentar perante a Corte Popular trajando o
uniforme de presidiário
, tampouco
algemado
, sob pena de se ferir a
presunção de inocência
; a mesma influência negativa seria exercida sobre os jurados por meio da participação do réu mediante videoconferência, enquanto
encarcerado
em unidade prisional; tudo a comprometer sua
plenitude de defesa
.

Nesse contexto, requer a concessão
in limine
da ordem com vistas à concessão ao paciente do direito de estar
presente pessoalmente
na Sessão de Julgamento do eg. Tribunal do Júri.
Subsidiariamente
, vindica a
revogação da prisão preventiva
do increpado, a fim de possibilitar seu deslocamento até a Sessão Plenária, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas.

No mérito
, pleiteia a confirmação da liminar porventura deferida, com a concessão em definitivo do
habeas corpus
.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID 187148663 ao ID 187148667.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria pelo critério da prevenção, ocasião em que a medida liminar pleiteada foi
indeferida
(ID 187322169).

Requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, foram prestadas por meio do documento anexado sob o ID 187996154.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 190374670).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos e das informações prestadas pela d. autoridade acoimada coatora que, em
13/03/2023
, nos autos da Ação Penal n. 1000717-49.2022.8.11.0096, o paciente
ADILSON JOSÉ LIMA DE SANTANA
foi
pronunciado
como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, II, do Código Penal
, tendo sido o delito perpetrado em
07/11/2022
contra a vítima
Robson Barbosa de Souza
, data em que o paciente foi também preso em
flagrante delito
, vindo a ser posteriormente sua prisão pré-cautelar
convertida em preventiva
pela d. autoridade judiciária de primeira instância.

Com o
não provimento
do Recurso em Sentido Estrito aviado pela i. Defesa do paciente (autos n. 1000717-49.2022.8.11.0096), cujo acórdão transitou em julgado em
11/09/2023
, o d. juízo
a quo
, em
03/10/2023
,
manteve
a prisão preventiva imposta ao paciente e
designou
Sessão de Julgamento para a data de
24/11/2023.

Em
09/10/2023
, a i. Defesa do paciente, à época exercida pela i. Defensoria Pública,
se opôs
à participação do paciente na solenidade por meio de videoconferência, requerendo seu comparecimento presencial à Sessão de Julgamento.

Em
17/10/2023
, o d. causídico impetrante, então constituído pelo paciente,
pleiteou seu comparecimento presencial
à Sessão de Julgamento.

Em
19/10/2023
, o d. juízo
a quo
indeferiu
o pleito, contexto em que o d. causídico suscita a ocorrência de
coação ilegal
, argumentando que as
dificuldades
apontadas pelo d. juízo
a quo
para o comparecimento pessoal do paciente em Plenário não podem ser atribuídas ao beneficiário desta ordem ou à sua defesa, sendo
de rigor
sua presença física na Sessão de Julgamento, a fim de que seja respeitado o princípio da
presunção de inocência
, com o resguardo da imparcialidade dos jurados.

Com esteio nesses fundamentos, portanto, o d. causídico vindica a concessão ao paciente do direito de
estar presente na Sessão de Julgamento perante o eg. Tribunal do Júri
, para que possa exercer sua defesa
pessoalmente
.
Subsidiariamente
, pleiteia a
revogação
da prisão preventiva imposta ao paciente, para que possa comparecer pessoalmente à referida solenidade.

Feitos esses apontamentos, passo agora à apreciação das razões do
writ
.

1.

Da vindicada participação presencial na Sessão de Julgamento

De proêmio, como exposto, suscita o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
consistente na determinação de
participação do paciente por videoconferência
na Sessão de Julgamento a ser realizada no dia
24/11/2023
, vindicando sua
participação presencial

como forma de garantia dos princípios da plenitude de defesa e da presunção de inocência.

Todavia, após analisar cuidadosamente aos autos,
não constato a comprovação de prejuízo à i. Defesa capaz de ensejar a concessão da ordem.

Isso porque, especialmente depois de vivenciado o longo período pandêmico e as mazelas que as limitações excepcionais daquele período implicaram, é cediço que o interrogatório do réu e a realização de outros atos processuais por videoconferência são admitidos desde a entrada em vigor da Lei n. 11.900/2009, e, antes mesmo dela, já se tratava de prática admitida pela jurisprudência pátria.

Veja-se, nesse sentido, o teor da jurisprudência desta eg. Corte estadual:

“
[...]
Com o advento da Lei nº 11.900/2009, passou-se admitir a realização de interrogatório e outros atos processuais por videoconferência, por meio do qual são assegurados: a) o direito do réu de acompanhar, antes do interrogatório, pelo mesmo sistema tecnológico, a realização de todos os atos da audiência única de instrução e julgamento (CPP, art. 185, § 4º); b) o direito de entrevista prévia e reservada com seu defensor, antes do interrogatório (CPP, art. 185, § 5º, primeira parte); c) o direito de acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do Fórum, e entre este e o preso (CPP, art. 185, § 5º, segunda parte).

A utilização desse sistema prestigia o princípio da identidade física do juiz (CPP, art. 399, § 2º) atende a recomendações tanto do Conselho Nacional de Justiça (Plano de Gestão para o funcionamento de Varas Criminais e de Execução Penal - item 7.7 - e Resolução nº 105/2010) quanto do Conselho da Justiça Federal (Provimento nº 13/2013) e tem por escopo facilitar e agilizar o funcionamento da Justiça, em busca de uma prestação jurisdicional mais célere e efetiva, em consonância com a garantia da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII da CF/88 (STJ, RHC nº 77580/RN).

“A utilização da videoconferência no processo penal respeita o art. 8, § 1, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e o art. 14, § 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, pois o acusado, ao ser interrogado por videoconferência, estará sendo ouvido pelo juiz, e essa oitiva será pública, podendo ser acompanhada por todos aqueles que estiverem presentes na sala de audiência. [...]
.” (PRADO, Wagner Junqueira. Videoconferência no Processo Penal Aspectos Jurídicos, Políticos e Econômicos. Brasília: TJDFT, 2015, p. 134/135)”.

(N.U 1019170-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022). — Destaquei.

Em outro sentido não se posiciona o c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
[...]
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "não há qualquer incompatibilidade de realização de interrogatório por videoconferência em sessão plenária do Júri, sendo imprescindível apenas a observância da excepcionalidade da medida e da necessidade de devida fundamentação na sua determinação, em respeito ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade"
(
RHC
n.
80.358/RJ,
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 22/3/2017.)

2. Em conjuntura assemelhada,
já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que "[a] periculosidade do réu, somada à dificuldade enfrentada na remoção e apresentação dos presos em juízo, constitui motivação suficiente e idônea para realização do interrogatório do réu, no plenário Júri, por meio do sistema de videoconferência, assegurado o exercício da ampla defesa através de entrevista prévia com o seu defensor
" (
RHC
n. 83.318/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 1/8/2017.)

3. Agravo regimental não provido
”.

(AgRg no HC n. 822.130/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). — Destaquei.

Fosse pouco, a utilização de recursos tecnológicos de transmissão de sons e imagens em tempo real está expressamente prevista no âmbito do processo penal, no art. 185, §2º, no art. 217 e no art. 222, §3º, todos do CPP.

Tais dispositivos legais admitem, desde que atendidos alguns direitos ao acusado, a realização de seu interrogatório por meio de videoconferência, mediante decisão fundamentada que demonstre a
necessidade
da medida, a qual, na hipótese dos autos, foi destacada pelo d. juízo
a quo
sob o viés da
excepcionalidade
de o réu estar custodiado na Penitenciária Central do Estado, nesta Capital, ao passo que o feito tramita na comarca de Itaúba/MT, se tratando de
cidades distantes cerca de 600km (seiscentos quilômetros).

Por clareza, transcrevo o seguinte excerto da decisão que indeferiu o pleito defensivo, dando conta da realidade apontada pelo magistrado singular:

“[...] Em que pese os argumentos trazidos pelo defensor, é caso de indeferimento.

O deslocamento de um preso de outra comarca exige grande efetivo da segurança pública, especialmente no presente caso que o réu encontra-se segregado na Penitenciária Central do Estado – PCE em Cuiabá/MT, distante aproximadamente 600 km desta Comarca.

Esta cidade não possui efetivo suficiente para realizar o policiamento normal e destinar efetivo para acompanhar o julgamento, o qual se realizará na sala de audiências do Fórum destea Comarca, de forma adaptada, considerando a inexistência de salão próprio para a realização de sessões do Tribunal do Júri.

Ainda,
a sala de audiência não possui espaço suficiente para abarcar, além das pessoas necessárias para a realização da sessão de julgamento, toda a equipe policial necessária para escolta do réu e segurança dos presentes. Também não há salas excedentes no Fórum que pudesse ser usada como apoio, para que o réu permanecesse nos intervalos das sessões.

Vale registrar que
as unidades prisionais do Estado possuem salas específicas para que o réu possa acompanhar a integralidade da sessão, em tempo real, por videoconferência, meio que também será utilizado para a realização do seu interrogatório, inexistindo qualquer prejuízo
”.

(Decisão de ID
187148666 - Pág. 2). — Destaquei.

Sabe-se, afinal, que, conquanto preferencialmente deva ocorrer na modalidade presencial, a autodefesa por videoconferência
não é incompatível com o rito procedimental dos processos afetos ao Tribunal do Júri
, pois o próprio art. 474,
caput
, do CPP, é expresso ao dizer que “
será o acusado interrogado, se estiver presente, na forma estabelecida no Capítulo III do Título VII do Livro I deste Código”
, que remete, dentre outros regramentos, à viabilidade do interrogatório por meio tecnológico.

Além disso, o próprio Conselho Nacional de Justiça, em 08 de outubro de 2019, editou a Resolução n. 55/2019, que, em seu art. 3º, preconiza a recomendação “
[...]
aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais que promovam investimentos voltados à plena adoção do sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais, na forma da lei, inclusive durante sessões do Tribunal do Júri
”.

Com isso,
inexistem razões
para acolhimento da tese de que consubstanciaria coação ilegal a realização da Sessão de Julgamento sem a presença física do acusado, visto que não se está negando o direito de participar de seu julgamento, uma vez que
se fará presente mediante o sistema de videoconferência
.

Em conclusão, não verifico a existência de motivos para impedir que a sessão plenária do Júri ocorra de forma
híbrida
, tal qual determinado pela d. autoridade acoimada de coatora, mesmo porque esta medida atende os princípios constitucionais da
razoável duração do processo
e da
celeridade processual
, sem perder de vista a
ampla defesa
e o
contraditório
, tudo a inviabilizar a pretensão defensiva no presente
writ
.

2.

Da pleiteada revogação da prisão preventiva

Em caráter subsidiário, pleiteia o d. causídico a
revogação da prisão preventiva
imposta ao paciente, com vistas ao seu comparecimento presencial na referida solenidade de julgamento, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares diversas.

De proêmio, insta consignar que a
idoneidade da prisão preventiva
imposta ao paciente já foi
ratificada
por esta eg. Corte de Justiça quando do julgamento do
Habeas Corpus
n. 1023962-86.2022.8.11.0000 (Pje), impetrado pela i. Defensoria Pública, cujo
trânsito em julgado
ocorreu em
23/02/2023
.

Veja-se o teor do acórdão,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA –
1. EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
– EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE 24H PARA SUBMISSÃO DO INCREPADO À ALUDIDA SOLENIDADE QUE NÃO CONDUZ À AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR
– 2. ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE –
NÃO COMPROVADA DE FORMA IRREFUTÁVEL A EXCLUDENTE DE ILICITUDE
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA
–

3.

DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
– PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.
Consoante entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, a mera demora na submissão do paciente à audiência de custódia não configura ilegalidade, tampouco conduz à automática revogação da medida segregatícia vergastada, notadamente quando o recolhimento pré-cautelar é convolado em prisão preventiva, com o preenchimento dos requisitos e pressupostos legais, tal como ocorreu na hipótese dos autos;

2.
O acolhimento da tese de que o paciente agiu sob o pálio da legítima defesa só comporta acolhimento na via estreita do
habeas corpus
, que inadmite dilação probatória, acaso comprovada de forma irrefutável nos autos da ação mandamental, o que não ocorre na hipótese versada, devendo, pois, a matéria ser arguida nos autos da ação penal ajuizada em 1º grau, a ser analisada pelo d. juízo natural da causa, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa;

3.
Devidamente motivada a prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e sua periculosidade social, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado na consumação do crime doloso contra a vida e por sua aparente habitualidade delitiva, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, pois a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
Prisão preventiva mantida. Ordem denegada”.

Trata-se, portanto, de prisão preventiva
devidamente fundamentada
e
adequada às circunstâncias do caso sob apreço
, tendo sido decretada ante a necessidade de se
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
da conduta supostamente perpetrada pelo paciente e de sua aparente
periculosidade social
, evidenciadas a partir do
violento
modus operandi
empregado na consecução do crime.

Não bastasse, encontra-se presente
risco concreto de reiteração delitiva
, extraído dos desfavoráveis antecedentes ostentados pelo paciente, o qual possui, inclusive,
condenação
pelo crime de homicídio (autos n. 0001870-90.2011.8.11.00009); circunstância apta a atrair a incidência do Enunciado n. 06 da TCCR/TJMT, conforme o qual “
o
risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Portando, remanescendo presentes o
fumus comissi delicti
, robustecido pela decisão de pronúncia, bem como o
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória
,
que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a
insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a cometer novos delitos.

Por derradeiro, a consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário revela que, tendo o d. juízo
a quo
requerido ao d. causídico impetrante que formulasse,
em apartado
, pleito pela revogação da prisão preventiva do paciente, a fim de que os autos originários não fossem tumultuados, tal petitório, à toda evidência,
sequer foi apresentado pelo d. causídico.

Nesse contexto, sendo
insuficiente
à revogação da prisão preventiva do paciente seu suscitado
interesse em participar presencialmente da Sessão de Julgamento
, e mantidos os fundamentos que inicialmente ensejaram sua decretação, de rigor o reconhecimento de que
inexiste qualquer constrangimento ilegal
a ser sanado na hipótese.

Destarte, por todo o exposto, inexistindo qualquer abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, concluo que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
ADILSON JOSE LIMA DE SANTANA
e, por conseguinte,
determino
o regular processamento da Ação Penal n.
1000717-49.2022.8.11.0096, com a realização da Sessão de Julgamento designada para a data de 24/11/2023, na modalidade híbrida, e a manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023